Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-62.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003667-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (AGRAVADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (AGRAVADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

– IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO DO AR
– CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS À INVIOLABILIDADE DA HONRA E À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
art. 300, do CPC).

Na hipótese, os documentos que instruem a inicial evidenciam a veiculação, nas páginas da internet mantidas pelos requeridos, de notícias de que “EMPRESA DE ANTERO É CITADA PELA PF EM INVESTIGAÇÃO QUE ENVOLVE EXGOVERNADOR DO PT”.

Com efeito, o caso em tela envolve o conflito entre direitos fundamentais de importância inconteste, quais sejam o direito à liberdade de expressão e de informação, de um lado, e o direito à privacidade, de outro.

Tais direitos e garantias estão em aparente conflito, sendo que, em sede de tutela antecipada, não se pode garantir a prevalência do alegado direito da parte autora, face ao direito da demandada, de expressar sua opinião.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTERO PAES DE BARROS NETO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Tutela Provisória de Urgência n.º 1049356-40.2020.8.11.0041, interposta em desfavor de ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA – ME e ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a retirada da matéria objeto de discussão do ar.

Em suas razões, alega o agravante, em síntese, ofensa ao artigo 489, §1°, inciso III, do CPC, vez que a decisão invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Aduz que a matéria veiculada pela parte Agravada canalizou o foco da questão à pessoa do Agravante, com o fito iníquo de manchar sua imagem social e moral, em desrespeito ao princípio da dignidade humana.

Afirma que o ato foi praticado de forma vil, com abuso de direito, tornando-se ilícito ao macular os direitos de personalidade do Agravante.

Assevera que, num primeiro olhar, a matéria associará a imagem do Agravante ao cometimento de diversos crimes, comezinho na tentativa de macular sua reputação.

Pugna pela concessão de tutela recursal para o fim de determinar a retirada provisória da reportagem de todo e qualquer veículo de informação e, no mérito, requer a reforma/cassação da decisão interlocutória ora agravada, tornando definitivos os efeitos da tutela recursal.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 79513482).

Contraminuta da parte agravada (ID 94068500).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Antero Paes de Barros Neto em desfavor de Site Isso é Notícia, alegando que, em 06/10/2020, a parte requerida divulgou uma manchete citando o nome e usando foto do rosto do autor, com o intuito de difamar e causar dano moral, nos seguintes termos “empresa de Antero é citada pela PF em investigação que envolve o ex-governador do PT”.

Aduz que a parte requerida se utilizou do nome e da foto do autor com a finalidade de causar impacto negativo em sua imagem, imputando-lhe falsas condutas.

Acrescenta que inexiste interesse público que autorize a exploração da imagem de forma irresponsável.

Assim, ajuizou a demanda pugnando pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a retirada da matéria de veiculação.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não
vislumbrar a presença dos requisitos previstos nos artigos 300 e 303, do CPC, indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do
presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que, apesar de adotar fundamentação concisa - o que não se confunde com ausência de fundamentação - o MM. Juiz de primeiro grau efetivamente analisou o pleito formulado pelo Agravante e apontou, de forma específica, a razão pela qual concluiu por indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Dito isto, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Isso se dá ou porque a prova, por si só, é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela.

Apesar das alegações do agravante, deve ser negado provimento ao recurso, vez que
o Juízo de origem agiu de forma prudente ao não indeferir o pleito, pois não restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial (ID 78613970- p.16) evidenciam a veiculação, nas páginas da internet mantidas pelos requeridos, da notícia: “EMPRESA DE ANTERO É CITADA PELA PF EM INVESTIGAÇÃO QUE ENVOLVE EXGOVERNADOR DO PT”.

Com efeito, o caso em tela envolve o conflito entre direitos fundamentais de importância inconteste, quais sejam o direito à liberdade de expressão e de informação, de um lado, e o direito à privacidade, de outro.

Na hipótese, tais direitos e garantias estão em aparente conflito, sendo que, em sede de tutela antecipada, não se pode garantir a prevalência do alegado direito da parte autora, face ao direito da demandada, de expressar sua opinião.

Sobre o assunto, destaco que o
entendimento manifestado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, é de que não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. CONTROVÉRSIA ENTRE JORNALISTAS. ARTIGOS CRÍTICOS À ATUAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROMISSO ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL ("VERDADE SUBJETIVA"). RELEVÂNCIA SOCIAL (INTERESSE PÚBLICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI NO CASO CONCRETO. 1. A liberdade de informação e a liberdade de expressão (em sentido estrito), ao fornecerem meios de compreensão da realidade - e, consequentemente, propiciarem o desenvolvimento da personalidade -, conectam-se tanto à noção de dignidade humana quanto à de democracia, pois o livre fluxo de informações e a multiplicidade de manifestações do pensamento são vitais para o aprimoramento de sociedades fundadas no pluralismo político, a exemplo da brasileira (FAVERO, Sabrina; STEINMETZ, Wilson Antônio. Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e democracia. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 3, set./dez. 2016, pp. 639-655). 2. A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet. 3. Conquanto seja livre a divulgação de informações, conhecimento ou ideias - mormente quando se está a tratar de imprensa -, tal direito não é absoluto nem ilimitado, revelando-se cabida a responsabilização pelo abuso constatado quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem. Assim, configurada a desconformidade, o ordenamento jurídico prevê a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta. 4. Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que, além do requisito da "verdade subjetiva" - consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados (ou seja, o compromisso ético com a informação verossímil) -, a existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa (corolária dos direitos de informação e de expressão). 5. Ademais, sempre que identificada, no caso concreto, a agressão injusta à dignidade da pessoa - vale dizer: conduta causadora de angústia, dor, humilhação ou sofrimento que extrapolem a normalidade da vida cotidiana, interferindo intensamente no equilíbrio psicológico do indivíduo -, o exercício do direito à informação ou à expressão deverá ser considerado abusivo, sendo permitida a intervenção do Estado-Juiz a fim de estabelecer medida reparatória da lesão a direito personalíssimo. 6. Na espécie, não se constata o alegado animus injuriandi vel diffamandi dos réus, mas sim animus narrandi e animus criticandi, tendo em vista o caráter informativo e opinativo dos artigos, que, malgrado extremamente ácidos e irônicos, não desbordaram os limites do exercício regular da liberdade de expressão - em sentido lato - compreendida na informação, na opinião e na crítica jornalística. 7. A apreciação dos artigos publicados no "Brasil 247" - à luz dos fatos descritos na inicial e delineados na sentença - não revela ruptura dos jornalistas com o compromisso ético com a informação verossímil, que não reclama precisão. Outrossim, apesar do tom jocoso e contundente das matérias, não se observa um grau de agressividade apto a gerar danos à honra, à imagem ou à privacidade do autor; vale dizer, não se vislumbra conteúdo que extrapole o mero aborrecimento do jornalista que desempenhava, à época, função de grande influência na opinião pública do País (redator-chefe da revista Veja), donde se extrai a relevância social de informações ou críticas à sua atuação profissional e/ou política, bem como a eventuais vieses que o orientavam, dados essenciais ao debate democrático e à viabilização de uma certa accountability do chamado "quarto poder". 8. Aliás, é de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese. 9. Controvérsia que se revela um chamado, um grito, uma imagem no espelho de dupla face, para que a atividade jornalística seja levada a sério, elaborada com ética e com cuidado, de modo a não se desacreditar diante do excesso, conquanto não se constate, no caso, a prática de atos ensejadores de dano moral. 10. Recurso especial provido a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial.” (STJ, REsp 1729550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2021)

Lado outro, à exceção de hipóteses de extrema urgência, deve o Magistrado, antes de conceder a antecipação da tutela, oportunizar a manifestação da parte contrária, em respeito ao princípio do contraditório, até porque, ao menos neste momento processual, não se vislumbra restar configurada qualquer conduta ilícita consistente na ofensa à honra ou à imagem do agravante, na medida em que a referida reportagem possui cunho informativo, sendo certo que, na esteira da jurisprudência do STJ, “da atividade jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial” (REsp 1.473.393/SP).

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021